Tribunal: TJMT
Processo: 0016592-71.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016592-71.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VALDIVINA GOMES DA SILVA - CPF: 274.775.171-68 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO DAS PARTES AO STATUS
QUO ANTE
- RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO - COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

Inexistindo prova da má-fé da instituição financeira, inviável a devolução dos valores em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo
Banco BMG S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais movida por
Valdivina Gomes da Silva
, para reconhecer a nulidade dos contratos de Cartão de Crédito n° ADE 45191446 e n°. ADE 45191531, bem como declarar a inexistência do débito relativo à contratação de descontos da RMC, no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) de seus proventos. Condenou, ainda, a requerida, a restituir de forma dobrada os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (07.03.2017) e correção monetária a partir da data de cada desembolso, compensando-se o crédito bancário concedido à demandante, de forma a RMC, que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão (08.04.2016 - fls. 18) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (07.03.2017, art.405, do CC), pelo INPC (Lei n° 6.899/81).

Para tal desiderato, o apelante defende a legalidade de celebração de contrato de empréstimo com analfabeto, porquanto não existe nenhuma exigência legal determinando a forma específica. Alega a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, porquanto a alegação de juros abusivos se mostra infundada, devendo ser mantido conforme pactuado no contrato. Além disso, defende o princípio da boa-fé e o
pacta sunt servanda
que devem reger os contratos, e que,
in casu
, inexiste a configuração de má-fé capaz de ensejar a devolução de valores, ainda mais em dobro.

Por fim, assevera que, ainda que se desnature o contrato celebrado entre as partes, é imperioso que a parte Recorrida devolva os valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa, sob a forma de compensação, tudo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença (ID. 67981468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de que o contrato de empréstimo foi firmado em inobservância às formalidades legais, já que,
por se tratar de pessoa idosa e analfabeta, é indispensável a formalização do contrato através de instrumento público.

O magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a nulidade dos contratos de Cartão de Crédito n° ADE 45191446 e n°. ADE 45191531, bem como declarar a inexistência do débito relativo à contratação de descontos da RMC, no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) de seus proventos. Condenou, ainda, a requerida, a restituir de forma dobrada os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (07.03.2017) e correção monetária a partir da data de cada desembolso, compensando-se o crédito bancário concedido à demandante, de forma a RMC, que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão (08.04.2016 - fls. 18) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (07.03.2017, art.405, do CC), pelo INPC (Lei n° 6.899/81).

Contra essa decisão, rebela-se a instituição financeira, pretendendo a manutenção do contrato, com o afastamento de qualquer restituição de valores à parte autora. Subsidiariamente, pede que a restituição se dê de forma simples, bem como para que a parte Recorrida devolva os valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É bem verdade que, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelado, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, a autora/apelada é pessoa idosa e analfabeta, e, diante desse contexto, para que o negócio jurídico tenha validade, é necessário que haja observância de algumas formalidades legais, qual seja,
tenha sido firmado por meio de instrumento público
, o que implica dizer, na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda,
por intermédio de procurador constituído
,
ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público
.

In casu
, não restaram preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III, c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil.

Nesses casos, este sodalício tem comungado do seguinte entendimento, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL AFASTADO – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA EM PARTE – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – RECURSO DO 2o. APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 1o APELANTE PREJUDICADO.

Analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, os descontos do contrato em questão iniciaram-se em 2015, tendo sido a ação proposta em 1o de julho de 2019, ou seja, antes do decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC.

O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

Quando o apelo da instituição financeira é parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais, resta prejudicado o recurso de consumidor que objetiva tão somente a majoração do valor da indenização por danos morais fixados em primeiro grau.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(N.U 1002155-73.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE –
CONTRATO DECLARADO NULO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS
–SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários para a validade da contratação, mostra-se correta a declaração de nulidade do contrato.”

(TJMT AP 0005631-79.2013.811.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) (destaquei)

Assim, ante a ausência de um contrato válido, resta configurada a responsabilidade do Banco apelante, no que tange a realização de descontos indevidos nos proventos da apelada, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Súmula no 479, do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido, não havendo falar-se em exclusão de responsabilidade, que, longe de ser considerado como exercício regular de direito, caracterizou ato ilícito.

Nesse pensar, se não comprovada a manifestação de vontade da parte contratante em celebrar o negócio jurídico, em consonância com as exigências legais para o caso de se tratar de pessoa idosa e analfabeta, a iniciativa da instituição bancária de tomar e concretizar a cobrança constitui ato ilícito, pois o seu enriquecimento não teve causa jurídica, sendo devida a restituição à demandante dos valores descontados junto ao órgão previdenciário.

Quanto à restituição, embora em situações semelhantes tenha determinado a devolução em dobro dos valores, em análise mais acurada deste feito, e de tantos outros análogos, volto a comungar do entendimento outrora defendido nesta Câmara, para que o
quantum
descontado indevidamente seja restituído de forma simples à autora/apelada, posto que não configurada a má-fé da instituição credora.

A propósito, o STJ perfila do mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017).

Portanto, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Por fim, no tocante ao pedido de compensação dos valores recebidos pela autora/apelada, verifica-se que não há interesse recursal por parte da instituição financeira nesse ponto, uma vez que, apesar de não ser o posicionamento adotado nesta Câmara, o juízo
a quo
determinou o abatimento do crédito bancário concedido à Demandante. Vejamos o excerto do
decisum
,
in verbis
:

“CONDENO a Requerida a restituir de forma dobrada, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte Autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (07.03.2017) e correção monetária a partir da data de cada desembolso, compensando-se o crédito bancário concedido à Demandante, de forma a RMC, que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão (08.04.2016 - fls. 18) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (07.03.2017, art. 405, do CC), pelo INPC (Lei n° 6.899/81).”
(ID. 67980996)

Logo, tendo em vista que apenas a instituição financeira apelou da sentença de piso, não cabe a reforma dessa questão.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e

dou-lhe parcial provimento
, apenas para determinar a repetição dos valores de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021